Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.618/20. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO. NÃO VERIFICADO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. O erro que justifica a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pelo equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 2.1. Não há que se falar em erro de fato quanto à aplicação do Tema 792, que regula a aplicação da lei no tempo, sendo irrelevante verificar se a norma apreciada no precedente reduz ou aumenta o teto para expedição de requisição de pequeno valor. 2.2. Vício inexistente.

3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. A (in)constitucionalidade da lei 6.618/20 é questão não relevante para a solução da controvérsia, uma vez que em se tratando de execução anterior à publicação da nova norma, esta não impactará no caso em exame. 3.2. Vício inexistente no caso em tela.

4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Acórdão mantido.